Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. INADIMPLÊNCIAL. NOTAS FISCAIS. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. SERVIÇOS E BENEFICIÁRIOS DISTINTOS.
1. A hipótese vertente não contempla a declinação de competência, porquanto não há conexão nas ações de cobrança propostas entre as mesmas partes.
2. Conquanto as notas fiscais de serviços sejam oriundas de um mesmo contrato, cada nota fiscal se refere a parcelas distintas oriundas de inadimplência contratual.
3. Desta forma, para cada parcela inadimplida surge para a autora uma causa de pedir para uma nova ação judicial, mesmo porque, como bem consignado pela julgadora suscitante “as notas fiscais indicadas pela parte autora são diferentes, pois tratam de serviços e beneficiários distintos”
4. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.